Tribunal: STF
Processo: HC 188854
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Inadequação da via eleita.
1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro do STF. Precedentes.
2. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
3. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual Ministro do Supremo Tribunal Federal é apontado como autoridade coatora.
    2. Extrai-se da inicial que foi impetrado habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal em favor do ora paciente, condenado por tráfico e associação para o tráfico de drogas na Justiça Federal do Paraná, sustentando a “nulidade ab initio do processo criminal por patente cerceamento de defesa”. Alega a defesa que o referido habeas corpus “está concluso para o julgamento desde o dia 27/05/2013”, não havendo, contudo, previsão de julgamento do feito. 
    3. Prossegue a impetração para afirmar que o paciente está preso, desde 14.07.2010, e que “nada justifica a manutenção da medida cautelar até o presente momento, passados quase 10 anos desde que o paciente foi segregado durante o IPL”. Ademais, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), destacando que “o paciente está incluído no grupo de risco [...], pois [...] é portador de doença grave – asma brônquica - reconhecida por especialista”.
    4. Com esses fundamentos, a defesa requer o deferimento de liminar para a imediata revogação da prisão preventiva do paciente, com a pronta inclusão do HC nº 115.114/PR na pauta de julgamentos da Segunda Turma desta Corte. No mérito, postula a confirmação da liminar, em toda a sua extensão, concedendo-se definitivamente a ordem para revogar a prisão preventiva e afastar a violação à razoável duração do processo.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não pode ser conhecido.
    7. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso).
    8. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.” Refiro-me, entre outros julgados, ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita.
    9. Por outro lado, para além de observar que o paciente foi condenado à pena de 43 anos, 8 meses e 6 dias de reclusão, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 21 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator